Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO COMO CONTA POUPANÇA. PROVA INEXISTENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. VERBA DECORRENTE DO FRUTO DO TRABALHO DO DEVEDOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente.

2. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes.

3. No caso dos autos, a conta que sofreu o bloqueio é corrente e o devedor se limita a alegar, sem comprovar, que era utilizada como poupança. Assim, frente à ausência de prova do alegado, inclusive de que os valores ali depositados decorrem do seu trabalho como autônomo, impõe-se a manutenção do bloqueio de valores realizado na origem, pois a penhora é admitida na espécie.

4. Recurso de agravo de instrumento provido e agravo interno desprovido.